Tribunal: TJSP
Processo: 2008748-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório por dano moral e material – Indeferimento da tutela de urgência – Manutenção – Ausência dos requisitos legais – Art. 300 do CPC - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008748-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
SÉRGIO BORGES, é agravado COPART DO BRASIL ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008748-89.2020.8.26.0000 -Voto no 20909 – São Paulo
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2008748-89.2020.8.26.0000
Comarca: Foro Central Cível 29a Vara Cível
Agravante: Paulo Sérgio Borges
Agravado: Copart do Brasil Organização de Leilões Ltda
Juiz/Juíza: Laura de Mattos Almeida
VOTO 21909
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA
EM CARÁTER ANTECEDENTE Ação de obrigação de fazer
com pedido indenizatório por dano moral e material

Indeferimento da tutela de urgência Manutenção Ausência dos
requisitos legais Art. 300 do CPC - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PAULO
SÉRGIO BORGES nos autos da ação e obrigação de fazer com pedido de dano
moral e material e tutela de urgência em caráter antecedente que move em face
de COPART DO BRASIL ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES LTDA, contra a decisão
que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Houve contraminuta.
É o relatório.
A ação versa sobre o pedido de obrigação de fazer consistente na
emissão de nota fiscal e entrega do DUT relativo à aquisição em leilão público de
veículo automotor.
Pela decisão agravada, a magistrada indeferiu o pedido de tutela de
urgência.
Daí o inconformismo recursal.
Sustenta o agravante que, em 30/11/2018, ofertou lance para
aquisição mediante leilão do lote 235, ou seja, o veículo marca Ford, modelo
Fiesta Sedan Flex 1.6, placa NGK 6400, 2005/2005, flex, sendo que realizou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008748-89.2020.8.26.0000 -Voto no 20909 – São Paulo
3
pagamento do valor de R$ 6.000,00 no dia 04 de dezembro de 2018, porém, não
lhe foram entregues a nota fiscal e o DUT.
Afirma que a agravada vendedora faturou a nota de venda em nome
de pessoa diversa (JOÃO BASTISSTA FERREIRA), tendo lançados dados
equivocados no preenchimento do CRV, que não correspondiam aos dados do
agravante.
Anota, ainda, que, assim que lhe foi solicitado, providenciou todos os
laudos/vistorias necessários, tendo arcado com o valor de R$ 380,00.
Alega que pretendia realizar reparos no veículo e posteriormente
vendê-lo, tendo providenciado, assim, a sua reforma completa, gastando a
importância de R$ 4.448,21, ficando este apto a circular desde abril de 2019.
Afirma que a parte agravada vem lhe causando prejuízos, pela
desvalorização pelo decurso do tempo e porque não consegue utilizar ou vender
o bem, tendo perdido duas oportunidades de negócio.
Ademais, argumenta que o IPVA, taxa de licenciamento e DPVAT
não foram pagos pela agravada, perfazendo o total de R$ 2.676,26, conforme
documento atualizado do DETRAN.
Assevera que a probabilidade do direito está evidenciada pela
existência do negócio jurídico, havendo comprovação da quitação do preço,
conforme comprovante de pagamento juntado, sendo claro o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo.
Assim, reclama a reforma da decisão para que seja deferida a tutela
antecipada em caráter antecedente, inaudita altera parte para compelir a
agravada a entregar a nota fiscal e o CRV em nome do agravado, no prazo de 15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008748-89.2020.8.26.0000 -Voto no 20909 – São Paulo
4
dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem limitação ao valor da causa,
nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.
Passa-se a decidir:
Nos termos do que preceitua o art. 300 do Código de Processo Civil:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
A probabilidade do direito é aquela que convence o magistrado da
plausibilidade da pretensão de direito material afirmado, não se mostrando
suficiente o mero fumus boni iuris, requisito típico do processo cautelar.
Quanto ao deferimento da antecipação de tutela, cabe inicialmente ao
julgador, no âmbito e nos limites do seu poder discricionário, decidir, por
intermédio do seu livre convencimento, quanto à absoluta adequação da medida,
desde que haja nos autos a efetiva comprovação, pelo autor, da presença de
todos os requisitos legais acima descritos.
Ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, em ensaio publicado na
Revista dos Tribunais no 742/49, que: “A antecipação não é de ser prodigalizada
à base de simples alegações ou suspeitas. Haverá de apoiar-se em prova
preexistente, que, todavia, não precisa ser necessariamente documental. Terá,
no entanto, que ser clara, evidente, portadora de grau de convencimento tal que a
seu respeito não se possa levantar dúvida razoável”.
Sobre o perigo, discorre ARAKEN DE ASSIS que: “O perigo hábil à
concessão da liminar reside na circunstância que a manutenção do status quo
poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008748-89.2020.8.26.0000 -Voto no 20909 – São Paulo
5
realização do direito (execução para segurança). O receio que incumbe ao autor
alegar revestir-se-á de três predicados: (a) perigo concreto (v.g., o receio que o
réu alienará bens, tornando difícil a futura realização do crédito, há que se
materializar em fatos que indiquem essa conduta, pois a constrição do bem
alienado dependerá do reconhecimento da fraude contra a execução ou da
fraude contra credores; b) perigo atual, (v.g., a intenção do réu de alienar bens
deve existir no momento da concessão da medida); e c) perigo grave (v.g., a
alienação que o réu intenta realizar deverá reduzi-lo a insolvência, pois restando,
após tal negócio, patrimônio bastante, o receio não ostenta gravidade)”
(“Processo Civil Brasileiro, Parte Geral: institutos fundamentais”. São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, Volume II, Tomo II, página 417).
No caso presente, no exame da tutela provisória em caráter cautelar
e incidental denota-se a ausência de probabilidade do direito, pois que há
necessidade de se ouvir a parte contrária acerca dos fatos noticiados,
relativamente ao erro quanto aos dados lançados na documentação do veículo.
Demais disso, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não
se evidencia de plano, mesmo porque a situação trazida pelo agravante já está
consolidada, eis que perdura há bastante tempo (desde 2018).
Aliás, consta dos dados do veículo junto ao DETRAN a comunicação
de venda realizada pela vendedora em 13/12/2018 (fl. 19).
Consequentemente, deve ser mantida a decisão hostilizada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator